Tribunal: TJSP
Processo: 0047178-96.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0047178-96.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KARINA
PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047178-96.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0047178-96.2017.8.26.0050
Apelante: Karina Pereira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 47.027
A ora apelante foi denunciada por crime de
furto (artigo 155, caput do Código Penal), em razão de fato ocorrido
no dia 5 de junho de 2017, por volta das 12h, na Avenida
Aricanduva no 5000, nesta Capital, quanto subtraiu, para si, 168
bolachas, da marca Petit Four Flocos, e 10 desodorantes, da marca
Rexona, avaliados em R$144,85, pertencentes à empresa Carrefour
Comercio e Indústria LTDA.. A ação foi julgada parcialmente
procedente, sendo condenada pelo furto tentado, às penas de 10
meses e 26 dias de reclusão, no regime aberto, mais o pagamento de
8 dias-multa, piso (fls. 302-306).
Apela da sentença, buscando a absolvição,
argumentando com a atipicidade da conduta, pela aplicação do
princípio da insignificância; ou por se tratar de crime impossível.
Alternativamente, pede a diminuição da pena-base e maior redução
pela tentativa (fls. 317-323).
Contrarrazões às fls. 328-331.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo não provimento ao recurso (fls. 341-348).
É o relatório.
Presa em flagrante e conduzida à autoridade
policial, a ré se reservou ao direito de silenciar (fl. 11). Em juízo, foi
declarada a revelia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047178-96.2017.8.26.0050 -Voto no
3
No extremo oposto, o representante do
estabelecimento vitimado, Moacir Cavalcanti Monteiro, veio a juízo e
confirmou o teor do relato prestado no inquérito. Contou avistara a
acusada em atitude suspeita, andando no interior do mercado;
relatou que ela passou pelo caixa sem efetuar o pagamento, sendo
detida já no estacionamento.
O amigo da ré, Romulo Luiz da Silva,
compareceu no processo e contou aguardasse Karina no exterior do
estabelecimento. A certa altura, resolveu ingressar no mercado para
comprar um pacote de bolachas. Porém, encontrou Karina e esta lhe
disse para saírem do local; em seguida houve a abordagem, feita por
seguranças do estabelecimento. Confirmou a apreensão das
mercadorias, não sabendo apontar o motivo para que a ré saísse do
mercado sem pagar.
Por fim, os policiais Mário Venturoso Filho e
Marcelo Pimentel da Silva confirmaram, após comunicação da
ocorrência, dirigiram-se até o estabelecimento vitimado e, no
estacionamento, depararam-se com a ré, então surpreendida na
posse de doces e desodorantes que acaba de subtrair.
Os bens foram recuperados. A autoria restou
suficientemente demostrada.
Ao
contrário
do
sustentado
pela
combativa defensoria pública, não há que se cogitar de
atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da
insignificância.
É de se anotar que o fundamento para se
exigir violação de um bem jurídico, ou sua exposição a sério risco de
dano, como pressuposto de tipificação de qualquer crime, assenta no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047178-96.2017.8.26.0050 -Voto no
4
princípio republicano de governo. Sem isso, os delitos poderiam
decorrer do capricho dos governantes, com visível violação do Estado
Democrático de Direito, fundamento da República Brasileira,
conforme o art. 1o da Carta Política Federativa.
Desse modo, não é qualquer conduta,
atingindo um bem jurídico, que exige a intervenção do Direito Penal.
É necessário haver proporcionalidade entre a imposição da pena e a
gravidade da lesão ou risco ocorrido. Se o resultado é tão minúsculo,
que seria escandaloso impor a mais grave sanção do Direito, entende-
se inexistir relevância material para reconhecimento do injusto-
típico. Por isso, não se punem as condutas de bagatela. Assim, no
furto, se o bem subtraído, de tão minúsculo valor, não altera o
patrimônio protegido e se a conduta ocorre de modo tão isolado que
não traz riscos à ordem jurídica, inocorre o crime.
Todavia,
não
há
que
se
observar
a
importância do objeto material para a vítima, levando-se em
consideração, somente, a sua condição econômica. Também as
circunstâncias e o resultado da conduta devem ser verificados, de
modo a determinar se houve relevante lesão ou se a ação trouxe
grave risco ao bem jurídico protegido, ou à tranquila convivência das
pessoas. Ainda que se considere o delito como de pouca gravidade,
tal pode não se identificar com o indiferente penal, reservando-se na
lei modos atenuados de sanção, compatíveis com o injusto realizado.
É demasiadamente perigoso o entendimento
de que a subtração de objetos de pequeno valor, subtraídos do
interior de estabelecimentos comerciais não configure crime.
Entender como irrelevante para o Direito Penal essa conduta,
escancara a possibilidade de que muitos busquem realizá-la, o que
traria graves consequências à convivência social, com sérios riscos
de conflitos, de resultados preocupantes para a harmoniosa
convivência entre as pessoas, valor que é o fundamento último do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047178-96.2017.8.26.0050 -Voto no
5
sistema jurídico.
Conforme
a
lição
de
Cezar
Roberto
Bitencourt, “a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa
insignificância só pode ser valorada através da consideração global
da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, 'a insignificância só pode
surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e,
consequentemente, à norma em particular, e que nos indica que esses
pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que
resulta impossível de se estabelecer à simples luz de sua
consideração isolada”.1
Há, numa avaliação global do significado
jurídico da conduta denunciada, senão violação significativa do
patrimônio da vítima, ao menos perigosa exposição deste a outras
ações semelhantes, atingindo a relação de disponibilidade do
proprietário com seus bens, objetos da proteção jurídica nessa
modalidade de furto. Por isso a lei penal não é indiferente a essa
ação, sendo correta, na espécie, o acolhimento da pretensão de
punir.
Descabida, ainda, a alegação de crime
impossível. Esta Câmara entende, seja nos casos em que há
vigilante profissional, como naqueles em que há circuito de
câmeras internas, que a impossibilidade de realização do
delito é apenas relativa, haja vista a possibilidade de burlar
essa vigilância, consumando-se o furto.
Por
isso,
Mirabete
assinala:
“A
inidoneidade do meio empregado deve ser perquirida no caso
concreto”2. E esclarece: “Para o reconhecimento do crime
impossível é necessário que o meio seja inteiramente ineficaz
1 Tratado de Direito Penal, parte geral 1, 11a edição, Ed. Saraiva, 2007, p. 21.
2 Manual de Direito Penal, parte geral, Ed. Atlas, 19.a ed., 2003, p. 166.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047178-96.2017.8.26.0050 -Voto no
6
para a obtenção do resultado. Não exclui a tentativa quando
há um perigo, ainda que mínimo, para o bem jurídico que o
agente pretende atingir”. Como se vê, na correta lição do
festejado intérprete, a ineficácia diz respeito ao resultado
pretendido e, para a tentativa, deve existir uma ameaça,
ainda que mínima, àquele bem jurídico visado pelo autor do
fato.
A sanção penal é prevista, quando
objetivamente o bem jurídico é posto sob risco de lesão.
DAMÁSIO adverte que o legislador penal brasileiro abraçou a
teoria objetiva temperada, ao exigir para o crime impossível a
absoluta inidoneidade do meio, ou do objeto sobre o qual
recai a conduta, deixando claro que: “Se a conduta não
possui idoneidade para lesar o bem jurídico, não constitui
tentativa”.
Conquanto, no caso sob exame, o fiscal
do estabelecimento suspeitasse do comportamento da ré, não
era o caso de se reconhecer a ineficácia absoluta do meio.
Isso
porque
é
possível
a
ação
de
roubadores antes da intervenção dos seguranças ou da
chegada da polícia. Aliás, há também a possibilidade de
falhas - pessoais ou em mecanismos de sistema instalado -
que não torna, por conseguinte, o agente completamente
incapaz de consumar o furto.
Nesse
contexto,
conclui-se
que
a
consumação do crime era possível, não ocorrendo por
circunstâncias alheias a vontade da agente, revelando-se
acertado o desfecho condenatório.
A dosimetria não comporta reparos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0047178-96.2017.8.26.0050 -Voto no
7
Mostrou-se acertada a elevação da base, por conta dos maus
antecedentes, regularmente certificado nos autos (fl. 124),
bem como, na segunda etapa, a majoração pela reincidência,
comprovada à fl. 123.
Embora este relator se tivesse posicionado contra a possibilidade de se separarem
processos por delitos pretéritos para aumentos diversos, por
considerar que há dupla elevação da pena decorrente da
mesma hipótese de incidência: condenações anteriores,
reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça vêm
aplicando tal entendimento3.
Destarte, se o posicionamento da Corte
Cidadã se faz nesse sentido, é de se seguir aquela
orientação.
Por derradeiro, considerando que a ré se
apossou dos bens e iniciou fuga, sendo detida no estacionamento,
subsumiu-se o fato à hipótese de tentativa perfeita,
justificando-se a redução mínima, por conta do iter criminis
percorrido.
Adequado o regime prisional estabelecido,
sendo certo que a reincidência específica obsta a concessão de
benefícios.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
recurso, mantida, integralmente, a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator
3 HC 271901 SP 2013/0184911-8; HC 210359 SP 2011/0141421-3; HC 290375 RJ
2014/0053647-9.